Tribunal: TJDFT
Processo: 0739347-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal e da liminar, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, como relação de despesas, declaração de imposto de renda, comprovante de aposentadoria emitido pelo próprio INSS e demais elementos que entenda pertinente à concessão do pedido. Intime-se. Publique-se.